Tribunal: TJMT
Processo: 1042325-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042325-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO GARCIA - CPF: 088.662.768-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

MARCOS ANTONIO GARCIA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RUARIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ASTREINTES FIXADAS PARA GARANTIR ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA DIÁRIA.RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência em ação declaratória mandamental de prorrogação compulsória de dívidas rurais, determinou a abstenção de inclusão ou exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor da causa (R$8.767.774,54).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação das astreintes fixadas pelo juízo de origem, especificamente quanto: (i) ao valor diário da multa; (ii) à natureza da multa (diária ou única); e (iii) ao limite máximo estabelecido para sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O valor da multa diária fixado em R$1.000,00 mostra-se razoável, considerando o poderio financeiro da instituição bancária obrigada e a finalidade coercitiva da medida, não havendo que se falar em redução nesta fase processual inicial.

4. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada, conforme Tema 706 do STJ, podendo o juízo revisor modificar o valor posteriormente, caso se revele irrisório ou gerador de enriquecimento sem causa.

5. A multa diária configura meio de coerção adequado para o caso, pois embora a obrigação seja una (abstenção de negativação ou cancelamento da já operada), os efeitos do descumprimento se protraem no tempo, gerando novas privações ao negativado a cada dia.

6. A fixação do limite máximo da multa vinculado ao valor integral da causa (R$8.767.774,54) mostra-se desproporcional, pois pressupõe a possibilidade de descumprimento por mais de 8.700 dias (aproximadamente 23 anos), violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido para limitar a incidência da multa diária ao período de 200 (duzentos) dias, correspondente ao montante máximo de R$200.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. A multa diária constitui meio coercitivo adequado para obrigações cujos efeitos do descumprimento se prolongam no tempo, como a manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplentes. 2. A fixação de astreintes deve observar limite temporal razoável, não sendo proporcional vincular seu teto ao valor integral da causa quando este representar período excessivamente longo de descumprimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

MARCOS ANTONIO GARCIA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Ação declaratória mandamental de prorrogação compulsória de dívidas rurais c/c pedido de tutela de urgência
n. 1000143-58.2025.8.11.0019 ajuizada por
MARCOS ANTONIO GARCIA
, a qual, apesar de não vislumbrar o preenchimento dos requisitos
item 2.6.4
do
Manual de Crédito Rural
a
justificar o pedido de alongamento liminar dos títulos sub judice,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco se abstenha de incluir ou, caso já tenha feito, proceda à imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor da causa (R$8.767.774,54).

Sustenta o banco recorrente que a decisão agravada incorreu em “desvio da função da astreinte”, argumentando que a multa do art. 537 do CPC/15 tem caráter exclusivamente coercitivo, devendo incidir como estímulo ao cumprimento da ordem judicial e não como sanção desmedida.

Registra que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 e limitada ao valor da causa de R$ 8.767.774,54, aplicada sobre obrigação de não fazer que se caracteriza por ato único (não negativar o nome), desvirtua completamente a natureza jurídica das astreintes, transformando-as em instrumento de enriquecimento indevido.

Argumenta que há "violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade", pois o STJ consolidou entendimento no sentido de que a multa deve guardar simetria com a obrigação e não deve conduzir a valores exorbitantes, devendo ser reduzida quando o valor se tornar excessivo.

Assevera que a fixação deve considerar a capacidade econômica, natureza da obrigação e resistência do devedor, e que nenhuma dessas premissas foi observada na decisão agravada.

Pontua que a obrigação de não negativar é simples e não admite multa diária tão gravosa, tendo em vista que a ordem judicial refere-se apenas à não inclusão ou exclusão (caso já existente) da negativação, sendo de natureza singular, não continuada, o que torna injustificável sua cominação de forma diária e, sobretudo, com teto milionário.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo e, requerendo, no mérito, o provimento total do agravo para (i) reduzir expressivamente a multa, sugerindo R$100,00 por dia ou R$500,00 por dia; (ii) afastar o teto vinculado ao valor da causa, substituindo-o pelo limite máximo reduzido como R$5.000,00, R$10.000,00 ou outro montante proporcional; ou (iii) reconhecer a inadequação da multa diária para obrigação de ato único, com possibilidade de substituição por multa única.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. n. 332488876.

Em contrarrazões de ID. n. 341814856, o agravado defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Do valor da multa diária
.

Quanto à pretensão de redução do valor da multa diária fixada em R$1.000,00, o pedido recursal não merece acolhimento, sobretudo nessa quadra processual inicial.

Ora, conforme cediço, a
astreinte
constitui medida que o legislador conferiu ao juiz para compelir o litigante obrigado a cumprir as ordens judiciais, de modo a realizar o direito que potencialmente tende a ser reconhecido e evitar a desmoralização do sistema de justiça.

Nesse viés, valor cominado para o dia de descumprimento se revela razoável, sobretudo quando a parte sujeita à obrigação de fazer, além de dispor de um considerável poderio financeiro, não se insurge quanto ao direito da parte adversa que a medida coercitiva visa proteger.

Ademais, considerando que, segundo a tese paradigma do Tema 706 do STJ
“a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
, se ao depois o valor se revelar irrisório, ou, por outro lado, gerador de enriquecimento sem causa do autor – como alega o agravante – o juízo revisor poderá, por ocasião do exame de recurso de cognição exauriente, modificar o valor, reduzindo-o ou o majorando.

Além do mais, ao contrário do que tenta sugerir o agravante, em nenhum momento a decisão agravada deliberou sobre a execução provisória da multa, de modo qualquer deliberação deste juízo
ad quem
a respeito do tema implicaria em manifesta supressão de instância, além de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Da natureza da multa (diária ou única).

Melhor sorte não socorre ao agravante no que pertine à postulação recursal para que a multa cominada por dia de descumprimento seja substituída por “multa única” sob a justificativa de que “a natureza da obrigação é singular” e “não continuada”.

Embora a obrigação seja, de fato, una (abster-se de negativar ou cancelar a negativação já operada), não demandando uma nova ação do banco obrigado a cada dia, certo é que o descumprimento da tutela que se pretende resguardar (o “bom nome” da parte autora no mercado) gera efeitos que se protraem no tempo, implicando novas privações ao negativado a cada dia que se passa, justificando a cominação da penalidade por dia de descumprimento da ordem judicial.

Nesse contexto, a propósito, a fixação da multa em montante único poderia gerar no obrigado uma sensação de que o descumprimento renitente possa se revelar um comportamento conveniente do ponto de vista financeiro.

Com isso, incidência da penalidade por dia de inobservância da ordem serve para evitar um descumprimento obstinado e renitente.

Por isso, a multa diária configura o meio de coerção mais adequado para obrigações cujos efeitos do descumprimento se prolongam no tempo, como é o caso da manutenção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

Do teto da multa vinculado ao valor da causa.

Ao fixar como limite de incidência da multa o valor global da causa, que é de R$ 8.767.774,54, além de desatender a jurisprudência dessa Corte que recomenda a fixação do limite temporal (Ex: AI n. 1003040-19.2025.8.11.0000; AC n. 1003707-28.2018.8.11.0007; AI n. 0047284-70.2013.8.11.0000; etc.) a decisão agravada pressupõe a possibilidade de o banco descumprir a ordem por mais de 8.700 (oito mil e setecentos) dias, o que ultrapassa os primados de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando a natureza da obrigação e a finalidade coercitiva da multa, razoável limitar sua incidência ao período de 200 (duzentos) dias, o que corresponde ao montante máximo de R$ 200.000,00.

Vale ressaltar que a fixação desse limite temporal não impede que, em caso de descumprimento persistente após o período estabelecido, o juízo de origem reavalie a situação e adote outras medidas coercitivas adequadas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar a incidência da multa diária ao período de 200 (duzentos) dias, mantendo, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026